Tribunal: TJBA
Processo: 8001392-29.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001392-29.2019.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NR. COMERCIO DE PREVENCAO E COMBATE AO FOGO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
HAMURAB NASCIMENTO MENEZES, JOSE FERNANDO MARQUES MUNIZ SANTOS, EDMILSON MACHADO DA SILVA FILHO, CARLOS BENEDITO LIMA FRANCO DOS SANTOS, FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA, GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO

APELADO: ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS BENEDITO LIMA FRANCO DOS SANTOS, GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO, FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA, EDMILSON MACHADO DA SILVA FILHO, HAMURAB NASCIMENTO MENEZES, JOSE FERNANDO MARQUES MUNIZ SANTOS

19DJ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBA HONORÁRIA DEVIDA À PARTE VENCEDORA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALLOS S.A., na qualidade de sucessora de ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A., em face do Acórdão que, ao julgar as apelações interpostas, deu provimento ao recurso da embargante para julgar improcedente a demanda em seu desfavor. No entanto, não houve fixação expressa de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da ora embargante.

II. Questão em discussão

Verifica-se se há omissão no Acórdão quanto à ausência de condenação da parte autora, NR. COMÉRCIO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO FOGO LTDA – EPP, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da parte embargante, que obteve êxito total no recurso de apelação.

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A ausência de fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora constitui omissão relevante, especialmente quando há êxito integral no recurso, com a improcedência do pedido da parte adversa.
A autora, embora beneficiária da justiça gratuita, não está isenta da condenação, mas apenas tem suspensa a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.
Inaplicáveis os artigos 86 e 87 do CPC ao caso concreto, tendo em vista a sucumbência total da parte autora em relação à embargante, o que afasta a hipótese de sucumbência recíproca ou litisconsórcio com responsabilidade proporcional.
Diante da improcedência total da demanda em relação à embargante, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e providos.

V. Tese de julgamento

É devida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor da parte que obteve êxito total na demanda, ainda que a parte vencida seja beneficiária da justiça gratuita, hipótese em que a exigibilidade da condenação ficará suspensa nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

A ausência de fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora configura omissão sanável por Embargos de Declaração.

VI. Dispositivos legais relevantes citados

CPC, arts. 85, § 2º, 86, 87, 98, § 3º, e 1.022.

VI. Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 1228016/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/06/2018; STJ, REsp 1884354/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/12/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 86488665
em que figuram como parte embargante
ALLOS S.A. (sucessora de ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A.)
e parte embargada
NR. COMÉRCIO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO FOGO LTDA – EPP

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA
) 26
de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator